Tribunal: TJSP
Processo: 1035575-85.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS DO ARTIGO 5o, §1o DA LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA – INEXIGIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035575-85.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante EMERSON
KENEDI DA SILVA, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE
SEGURO DPVAT S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035575-85.2019.8.26.0196 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1035575-85.2019.8.26.0196
APELANTE: Emerson Kedi da Silva
APELADA: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
COMARCA: Franca 3a Vara Cível
Voto n.° 35218
EMENTA:
DPVAT

PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
EFETUADO DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS
DO ARTIGO 5o, §1o DA LEI No 6.194/74 AUSÊNCIA
DE MORA DA SEGURADORA INEXIGIBILIDADE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA AÇÃO IMPROCEDENTE -
SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 179/183, que
julgou improcedente ação de cobrança de seguro indenizatório ajuizada em face de
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Alega o autor, em síntese, que o pagamento efetuado pela ré se deu
sem qualquer correção monetária, sendo que esta deveria incidir desde a data do
acidente. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com
a inversão da sucumbência. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo, não preparado (justiça gratuita) e respondido (fls.
207/212).
É o relatório.
O autor ajuizou ação de cobrança alegando que foi vítima de acidente
de trânsito ocorrido em 29.10.2018, o qual acarretou invalidez de caráter parcial e
permanente. Informou que recebeu administrativamente indenização no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035575-85.2019.8.26.0196 -Voto no
3
R$1.678,50, o qual, no entanto, não foi acrescido de correção monetária desde a data
do acidente, razão pela qual pede a diferença desse valor.
Constou da sentença:
“Verifica-se, pois, que a parte autora preenche os requisitos
constantes da Lei no 11.482/07, fazendo jus ao recebimento do seguro obrigatório
no valor de R$ 1.678,50 posto que comprovada a sua incapacidade parcial e
permanente.
Entretanto, de acordo com o exposto em contestação e demonstrado
pelos documentos de fls. 107, a parte autora já recebeu o prêmio do seguro no
valor de R$ 1.687,50, portanto, não há complementação a ser efetuada pela
requerida, diante do que seu pedido improcede.
No mais, o que se verifica é que, após admitir ter recebido o valor
equivalente ao DPVAT, agora, volta à carga, quiçá arrependido do recebimento e
consequente quitação, buscando a correção do valor.
Com o recebimento do valor que lhe era devido, aliás, sem qualquer
ressalva, ainda que na esfera administrativa, a parte autora deu plena quitação da
obrigação, consoante prevê os artigos 305 e 319 ambos da Lei no 10.406/02.
Maria Helena Diniz, com o acerto que lhe é peculiar, aduz: 'Todo
aquele que solver a dívida, deverá obter do credor a necessária quitação, uma vez
que em juízo não se admitirá comprovação de pagamento por via testemunhal, se
exceder a taxa legal'. Quitação esta que 'poderá ser dada não só pelo recibo, que é
o meio normal, mas também pela devolução do título, se tratar, é óbvio, de débitos
certificados por título de crédito'.
Demais, da assinatura do recibo de pagamento pela parte autora
medra ato jurídico perfeito e acabado, consoante preveem os artigos 6o, par. 1o da
Lei no 4.657/42 e 5o, XXXVI, da Carta da República de 1.988, cuja finalidade ou
interpretação teleológica é trazer segurança jurídica às situações; e se assim não
fosse, as empresas somente efetuariam o pagamento após discussão junto ao Poder
Judiciário, quando com a sentença o recibo teria força, porque acobertado pela
coisa julgada (artigo 6o. par. 3o, da Lei no 4.657/42 e art. 5o, XXXVI, da CF/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035575-85.2019.8.26.0196 -Voto no
4
E se aplica, ainda que por analogia a regra da preclusão lógica
prevista no artigo 1.000 da Lei n. 13.105/15 (NCPC). E parafraseando a regra
processual tem-se que a parte que recebe dá quitação e daí não pode mais
reclamar.”
Correta se afigura a sentença.
Conforme se depreende do documento de fl. 107, o pagamento foi
efetuado no dia 10/04/2019, conforme o valor apurado no parecer de análise médica
da seguradora, que foi realizado em 04/04/2019 (fl. 108). O único documento que
demonstra a data do acionamento administrativo foi trazido pela ré e, do que se extrai
dele, ocorreu em 28/03/2019.
Assim, o pagamento foi realizado antes de decorrido o prazo de trinta
dias previsto no §1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74: “A indenização referida neste
artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que
fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova
de qualidade dos beneficiários no caso da morte; b) prova das despesas efetuadas
pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e
registro da ocorrência no órgão policial competente no caso de danos pessoais.”
Dessa forma, não se aplica ao caso o disposto na Súmula 580 do STJ,
que dispõe que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide
desde a data do evento danoso. A súmula somente seria aplicada no caso de atraso no
cumprimento da obrigação, ultrapassados os trinta dias, conforme artigo 5o, §7o da
Lei no 6.194/74: “os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não
cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária,
sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e
juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de
seguro privado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035575-85.2019.8.26.0196 -Voto no
5
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação
de cobrança de diferença de indenização securitária - Cobrança de correção
monetária sobre o valor pago administrativamente - Sentença de improcedência -
Apelo da autora - Pagamento da indenização efetuado pela via administrativa nos
termos do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 - Ausência de mora da seguradora -
Inexigibilidade da diferença de correção monetária - Inaplicabilidade ao caso
concreto do REsp 1.483.620/SC, processado sob o rito dos recursos repetitivos -
Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1001089-40.2020.8.26.0196; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 29/09/2020)
Diante disto, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Em atenção à previsão do artigo 85, § 11, do CPC, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator